Tribunal: TJSP
Processo: 1000698-78.2024.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato c/c reparação de danos materiais e morais. Cartão de crédito consignado (Reserva de Margem Consignável). Sentença de improcedência na origem. Contratação incontroversa. Ausência de comprovação de ardil ou indução a erro. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato c/c reparação de danos materiais e morais. Cartão de crédito consignado (Reserva de Margem Consignável). Sentença de improcedência na origem. Contratação incontroversa. Ausência de comprovação de ardil ou indução a erro. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.